Tribunal: TJDFT
Processo: 0702419-58.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702419-58.2020.8.07.0008 RECORRENTE: JULIANA DUARTE ARRAES, RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO, LUIZA DUARTE ARRAES, FELLIPE DUARTE ARRAES REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDO ANTONIO CARDOSO COUTO, JULIANA DUARTE ARRAES RECORRIDO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA REPRESENTANTE LEGAL: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA ILEGAL. DANOS MATERIAIS. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM “VAQUINHA ON LINE”. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em perquirir se é devida a compensação por danos morais e materiais, em razão da recursa ilegítima da Ré/Apelante em autorizar à falecida genitora dos Autores/Apelados o custeio de novo protocolo quimioterápico, sob o argumento de se tratar de uso “off label”, de caráter experimental. 2. É admitida a juntada extemporânea de novo documento desde que esse não seja indispensável à propositura da ação, bem como assegurado o exercício do contraditório e demonstrada a ausência de má-fé da parte. Precedentes do c. STJ. 3. Esta Corte já externou conclusão no sentido de que, se o tratamento cujo custeio se pretende foi financiado por campanhas de arrecadação, o beneficiário não faz jus a ressarcimento pela notória ausência de dano material a ser reparado. 4. No caso concreto, além de haver sido demonstrada a efetiva despesa com o tratamento, o qual a Ré/Apelada, indevidamente, não autorizou, também houve a comprovação de que os valores angariados em campanhas de solidariedade e que seriam usados na eventual continuidade do protocolo não foram aproveitados pelos Autores. 5. A caracterização dos danos morais exige a demonstração de situação excepcional em que a negativa do plano de saúde enseja piora no quadro clínico ou provoca lesões à integridade física do paciente, atingindo sobremaneira os direitos de sua personalidade. 6. O mero descumprimento contratual, por si só, não tem o condão de ocasionar danos morais, sendo necessária a demonstração de lesão direta aos direitos de personalidade. 7. Demonstrado que a negativa de autorização e cobertura não ultrapassou o inadimplemento contratual, inexiste direito à reparação por danos morais. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de contradição do acórdão impugnado. A respeito, sustentam que a turma julgadora, apesar de consignar a ilicitude da negativa do custeio do tratamento à paciente, afastou o direito ao recebimento dos danos morais pleiteados. Acrescentam que o acórdão impugnado também foi omisso quanto ao argumento dos insurgentes de que a recusa indevida ou injustificada da parte em relação ao custeio do tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada a arcar, gera direito ao ressarcimento dos danos morais, pois agrava a situação física e psicológica do beneficiário, caracterizando, inclusive dano moral in re ipsa. Por fim, apresentam a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005